Tribunal: STF
Processo: AI 314438
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ,
QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS INCS. II, XXXV, LIV E LV DO ART. 5.º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Inexistência das alegadas violações, visto que a Corte a
quo examinou e decidiu a questão posta nos autos, em acórdão
devidamente fundamentado, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa.
        Hipótese, ademais, em que ofensa à Carta da República, se
existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Agravo desprovido.